Tribunal: CARF
Processo: 13973.720255/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13973.720255/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.770 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
LUIZ CARLOS GONZAGA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA
DE CARACTERIZAÇÃO.
Fica devidamente caracterizado o erro de fato quando o sujeito passivo
demonstra cabalmente o engano cometido, decorrente de uma falsa ideia a
respeito do exato sentido das coisas ou a presença de contradições entre
aspectos da mesma declaração.
A revisão de ofício de dados informados em DAA somente poderá ser acatada
quando comprovada nos autos, com documentos hábeis e idôneos, a hipótese
de erro de fato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13973.720255/2011-06
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720255/2011-06

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
1. Em decorrência de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício 2009, por meio da Notificação de Lançamento (NL) 2009/815004478691110
(fls. 04/07), exige-se do contribuinte crédito tributário no valor de R$ 7.883,46, sendo:
R$ 4.289,39 de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, R$ 3.217,04 de multa
de ofício e R$ 377,03 de juros de mora, calculados até 30.04.2010.
2. Após regulamento intimado a apresentar decisão/acordo judicial ou escritura
pública onde configurasse a sua obrigação de pagar pensão alimentícia, o contribuinte
não o fez.
3. Em função disso, foi lavrada a NL supramencionada e realizada a intimação
do contribuinte em 01.08.2011.
4. Inconformado com a exigência, em 22.08.2011 o contribuinte apresentou
impugnação, alegando, em síntese, que efetivamente ocorreu o pagamento de R$
23.100,46 em pensão alimentícia decidida mediante acordo judicial (documentos
anexos), bem como pedindo a inclusão de dependente em sua Declaração do exercício
sob exame.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO. PROVA. DEMONSTRAÇÃO.
Afastado os pressupostos de fato sobre os quais baseou-se o lançamento, com a
apresentação de provas inequívocas pelo contribuinte, deve-se corrigir o lançamento.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de elementos materiais de prova não produzem efeito em
sede de processo administrativo fiscal, sendo insuficientes para elidir o lançamento de
ofício.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÕES. EXERCÍCIO FACULDADE.
ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
Não cabe ao Fisco registrar de ofício informações a serem prestadas de forma
facultativa pelo contribuinte (Art. 832 do Decreto 3000/99).
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) inclusão do alimentando como dependente em período anterior à determinação
judicial de pensão alimentícia
b) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
c) erro de preenchimento na declaração da pensão alimentícia
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720255/2011-06

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua manifestação de inconformidade, não
apresentando novas razões de defesa perante este Colegiado, relativamente ao pedido
extemporâneo de inclusão de dependente em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA) .
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
...
7. No que se refere ao pedido de inclusão da menor EMANUELLY RIBEIRO
DOS SANTOS como dependente do contribuinte na DAA do exercício sob exame,
vale observar que nos termos do Art. 77 do Decreto 3000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda - RIR), a inclusão de dependente em Declaração é uma faculdade
do contribuinte, que pode ou não exercê-la e, dessa forma, conclui-se que não cabe ao
Fisco praticar tal faculdade em lugar do titular do direito. Ademais, conforme
esclarece o Art. 832 do RIR, a autoridade administrativa somente poderá autorizar a
retificação da declaração de rendimento quando restar comprovada a ocorrência de
erro nas informações prestadas, fato que, conforme visto, não ocorreu no caso sob
exame, in verbis:
Art. 77 do RIR
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.770 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13973.720255/2011-06

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o,
§ 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
(...)
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
Art. 832 do RIR
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de ofício
(Decreto-Lei no 1.967, de 1982, art. 21, e Decreto-Lei no 1.968, de 23 de novembro de
1982, art. 6o).
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção dos valores remanescentes nesta
Notificação de Lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Original